Tribunal: TJES
Processo: 5001593-98.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001593-98.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: WILLERMAN BARRETO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001593-98.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RECORRIDO:
WILLERMAN BARRETO DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.NEGATICAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
WILLERMAN BARRETO DO NASCIMENTO
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, alegando, em síntese, que a pedido de um amigo permitiu a utilização de seu veículo como garantia de um empréstimo de alienação fiduciária, contudo, pouco após a realização do negócio, o seu amigo veio a falecer, permanecendo o débito em aberto. Narra o autor, que em razão do ocorrido realizou a quitação do contrato, mas mesmo após a quitação o banco o não procedeu com a baixa no gravame inserido no veículo, ocasionando diversos danos ao requerente. Diante do exposto, requer a condenação do banco réu a promover a baixa no gravame fiduciário.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a proceder à baixa de alienação fiduciária sobre o veículo VW/FOX 1.6 GII, 2012/2013, COR BRANCA, PLACA ODJ0033, RENAVAM 00473475383, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem prejuízo, indefiro o pedido de decretação de segredo de justiça, pois as informações contidas nos autos não se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: É incontroversa a natureza consumerista da relação entre as partes, caracterizada nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia concentra-se na obrigação do réu em realizar a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do autor. O contrato foi firmado em 26/10/2012, com o óbito do Sr. Josimar, ocorrido em 23/11/2012, evidencia a impossibilidade de quitação pelo financiado. Assim, o autor, na condição de proprietário originário, saldou o valor restante, legitimando-se a pleitear a retirada do gravame, haja vista o cumprimento integral de suas obrigações contratuais. O banco réu, não obstante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da manutenção do gravame, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, resultando no prosseguimento desta ação.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)